Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701255-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA NAYARA PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENIA NAYARA PIMENTEL em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0735128-54.2022.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que os autos não estão instruídos com prova da injusta recusa da administração. Não foi juntado, até o momento, documento que comprove a inserção da demanda no SISREG e, por consequência, inexiste notícia da classificação de risco realizada pela Central de Regulação. Em que pese a situação narrada na petição inicial aparentar ser caso de urgência, não se pode olvidar que em matéria de políticas públicas em saúde, a observância da isonomia entre os pacientes deve sempre ser buscada, exceto em situações excepcionais em que a gravidade extrema seja devidamente comprovada, o que (ainda) não aconteceu nos autos, ao menos nesta fase processual caracterizada pelo juízo de cognição sumária. Ademais, o laudo médico não indica risco de perecimento do direito em caso de aguardo da sentença de mérito. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...].” Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal para que se imponha ao Distrito Federal a “obrigação de fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, BRAQUITERAPIA, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. Consta do laudo médico (ID 129108198 – Pág. 3, na origem), lavrado por especialista (médica radio-oncologista), do Hospital Universitário de Brasília, que a agravante é portadora do CID C53, isto é, Neoplasia Maligna do Colo do Útero, e se encontra em tratamento com radioterapia de feixe externo, concomitante com quimioterapia, necessitando em seguida de BRAQUITERAPIA em colo uterino, após o término da radioterapia. A Central de Regulação do DF, em resposta ao Ofício da Defensoria Pública, informou, tão somente, que o procedimento ainda não se encontra regulado no âmbito da SES/DF, de modo que não há qualquer previsão de realização. A Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer (ASCCAN), por outro lado, não se referiu especificamente ao caso da agravante, apenas relatando a situação em que se encontra o processo de contratação de serviço suplementar de radioterapia, na modalidade braquiterapia, no âmbito da SES/DF. Assim, embora a agravante demande tratamento para grave quadro de saúde (câncer de colo de útero), não há qualquer previsão de atendimento de sua necessidade pelo serviço de saúde do DF, razão pela qual resta justificada a intervenção do Poder Judiciário. A Turma Recursal já se manifestou favoravelmente ao tratamento ora pleiteado, conforme se vê em recente julgado, ora transcrito: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “4. Verifica-se, nos autos, que a agravante é portadora de neoplasia maligna, tendo sido recomendados tratamentos pelo médico assistente, com o objetivo de conter o tumor. Conforme informação lançada no recurso, o tratamento ora pleiteado (braquiterapia), e negado pelo Distrito Federal, é disponibilizado pelo SUS. Com efeito, a agravante vem sendo atendida pela rede pública de saúde, está recebendo sessões de quimio e radioterapia, sendo imperiosa a continuidade do tratamento, com a aplicação de braquiterapia. Nesse cenário, cabe ao Estado adotar as providências para a sua realização, diante da gravidade da moléstia que é portadora, podendo evoluir para o óbito. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1152218, 07016743920188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 12/3/2019; Acórdão 1080190, 07173140520178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 9/3/2018. 5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO, para determinar que o Distrito Federal disponibilize, no prazo de 5 dias, o tratamento de braquiterapia para a paciente/agravante. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1409815, 07016917020218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, KENIA NAYARA PIMENTEL, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, BRAQUITERAPIA, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito